Tribunal: STF
Processo: RE 1415783
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “APELAÇÃO – Pensionistas de ex-ferroviários da FEPASA – Pretensão à reestruturação de cargo e salário, a partir do piso salarial de 2,5 salários mínimos, realinhando o complemento de pensão devido pela Fazenda Pública Estadual – Inadmissibilidade – Falta de amparo legal – Sentença de improcedência da demanda mantida – RECURSO DESPROVIDO. 



    O piso salarial de 2,5 salários mínimos garantido aos inativos da antiga FEPASA não autoriza, marcada a ausência de previsão legal para tanto, o realinhamento escalonado de cargos e salários, no escopo de elevar o complemento de pensão.”



    Sustentam os recorrentes violação do artigo 7º, incisos V e VI, da Constituição Federal.



    Aduzem, em síntese, que:



    “As classes salariais instituídas pela antiga FEPASA fundaram um plano de cargos e salários eqüidistante conforme a extensão, complexidade e responsabilidade de cada cargo, o que, aliás, ocorre na atual indústria Petrobras, sem, contudo ferir o artigo constitucional ora citado. 



    Nesta linha, não há hipótese para aplicação da inteligência da Súmula 4 do C. STF ao caso em epígrafe. Não se trata, inexoravelmente, de indexação de aposentadoria ao salário mínimo, mas, tão somente, que seja respeitado o piso salarial estipulado (2,5 S.M). São coisa distintas. 



    Destarte, plenamente factível falar-se em correção e recomposição salarial da tabela de cargos e salários se o piso salarial desta tabela (que deveria ser de 2,5 salários) não foi observado quando imposto à categoria (CCT 1995/1996 que não pode ser reduzido).



    Sob outro prisma, se o piso salarial somente é observado àqueles que recebem menos de 2,5 salários mínimos, a cada aumento ocorrido, inúmeros trabalhadores passam a receber a despeito ria seus cargos (Violação art. 7 0 V e VI da CF). idêntico valor remuneratório, ferindo a isonomia entre as funções.”



    Em 10/02/2022, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando os Temas nºs 256 e 273. 



    Após novo julgamento do feito, a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO - Recurso Extraordinário - Juízo de retratação - Ferroviários inativos, ex-trabalhadores da FEPASA - Juízo de retratação em face do julgamento, pelo C. STF, do RE. nº 603.451/SP - Divergência quanto à recomposição salarial do plano de cargos e salários, a partir do piso salarial de 2,5 salários mínimos - Falta de amparo legal - DECISÃO NÃO RETRATADA.” 



    O piso salarial de 2,5 salários mínimos, garantido aos inativos da antiga FEPASA, não autoriza, marcada a ausência de previsão legal para tanto, o realinhamento escalonado de cargos e salários, no escopo de elevar o complemento de aposentadoria.“



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação: 



    “As autoras são pensionistas de ex-ferroviários da FEPASA, e reclamam a revisão dos proventos, adequando-os ao piso salarial de 2,5 (dois e meio) salários mínimos, conforme prevê o Contrato Coletivo de Trabalho de 1995/1996 e a Lei nº 9.343/96, bem como o pagamento das diferenças, com os acréscimos legais, e, após o devido processo legal, a pretensão não foi acolhida na r. sentença de improcedência da demanda, ora atacada. 



    Destaque-se, de saída, que a equiparação entre vencimentos de ferroviários ativos, proventos de ferroviários inativos e pensão de exservidores da FEPASA, sob responsabilidade do Estado de São Paulo, é assegurada em nosso direito objetivo. 



    Outrossim, com força motriz no Estatuto dos Ferroviários do Estado de São Paulo (Decreto nº 35.530/59), o piso salarial se mantém na ordem jurídica, consolidado e especificado em 1996, na regra do art. 4º, caput, §§ 1º e 2º, da Lei Estadual n° 9.343/96:



    (...)



    É certo, ainda, que há o piso salarial de 2,5 salários mínimos, por força do Contrato Coletivo de Trabalho de 1995/1996 e da Lei nº 9.343/96, que, atuando como patamar mínimo, não como indexador, pode ser acolhido na seara jurisprudencial sem conflitar com o enunciado da PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 1ª Câmara de Direito Público Apelação Cível nº 0020837-34.2011.8.26.0053 -Voto nº 19.926 4 Súmula Vinculante 04 do E. STF (Ap. nº 0490225-55.2010.8.26.0000, rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j. 17/08/2011; Ap. nº 0234509-27.2010.8.26.0000, rel. Des. Décio Notarangeli, j. 03/08/2011; Ap. nº 0045360-81.2009.8.26.0053, rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 25/07/2011; Ap. 9157639-16.2009.8.26.0000, rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 11/04/2011; Ap. nº 0041866-14.2009.8.26.0053, rel. Des. Sidney Romano dos Reis, j. 11/04/2011; Ap. nº 0282805-80.2010.8.26.0000, rel. Des. De Paula Santos, j. 11/04/2011). 



    Todavia, a pretensão ora deduzida é diversa, pois se busca neste feito, a partir daquele piso mínimo (2,5 salários mínimos), promover a reestruturação de cargo e salário, para, então, escalonar os critérios de remuneração e, com isso, os proventos, elevando, segundo pede as autoras, o complemento de pensão delas.



    Todavia, a pretensão ora deduzida é diversa, pois se busca neste feito, a partir daquele piso mínimo (2,5 salários mínimos), promover a reestruturação de cargo e salário, para, então, escalonar os critérios de remuneração e, com isso, os proventos, elevando, segundo pede as autoras, o complemento de pensão delas. 



    Para isso, então, não há amparo legal algum, e ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, não cabe aumentar vencimentos, nem proventos, nem complemento de pensão, fundado na isonomia ou por equidade. 



    Entendimento diverso, pois, afronta o princípio de legalidade e está na contramão da Súmula 339 do E. STF. 



    Em outras palavras, reestruturação de classes da categoria ou inovação de plano de cargos e salários depende necessariamente de lei, que, no caso, não há. E, nesta ausência de força legal, não é possível acolher a pretensão das autoras.”



    Desse modo, a pretensão formulada pelos recorrentes de que haja uma proporção do piso salarial de acordo com os níveis da carreira a fim de diferenciar uma classe da outra não dispensa a análise da legislação infraconstitucional pertinente, do contrato coletivo firmado e das provas dos autos, operações vedadas em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279, 454 e 636 da Corte. Neste sentido, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. FEPASA. Complementação de aposentadoria. Fatos e provas. Legislação local. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n° 1.248.930/SP-AgR, Plenário, de minha relatoria, DJe 10.6.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PISO SALARIAL. FEPASA. INDEXAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, Lei Estadual 9.343/96, bem como demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas de acordo coletivo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n° 1.078.369/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20.9.2018).



    Ressalte-se, por fim, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 675.608/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria constitucional semelhante à versada nesse feito. 



    Esse julgado restou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. EX-FERROVIÁRIO DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL – RFFSA. OFENSA INDIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. I – O o exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. II – Repercussão geral inexistente.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente